Tribunal: TJSP
Processo: 1002333-02.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Imóvel não residencial - Embargos à Execução - Execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação, adendo e termo de confissão de dívida - Sentença de improcedência - Pretensão da embargante à reforma - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Contrato de locação e respectivo adendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Imóvel não residencial - Embargos à Execução - Execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação, adendo e termo de confissão de dívida - Sentença de improcedência - Pretensão da embargante à reforma - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Contrato de locação e respectivo adendo celebrados na forma escrita que exige alteração também na forma escrita - Inteligência do art. 472 do CC - Distrato verbal que não pode ser aceito para alterar as disposições contratuais celebrado na forma escrita - Prova literal acostada aos autos suficiente para a formação do convencimento do Juízo a quo - Aplicabilidade do art. 370 e parágrafo único do CPC - Nulidade da sentença afastada - Mérito - Renúncia da locatária ao direito de indenização por benfeitorias e acessões expressamente manifestada em cláusula do contrato - Ato volitivo - Direito disponível que está em consonância com a regra dispositiva do art. 35 da Lei no 8.245/91 e Súmula no 335 do STJ - Princípio pacta sunt servanda que vincula as partes no direito contratual - Precedentes jurisprudenciais - Pretensão à descaracterização da fiança prestada ao contrato e impenhorabilidade de imóveis - Parte da insurgência recursal que se revela mera reprodução literal da petição inicial dos embargos à execução - Ausência de crítica específica à sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra equivocado - Violação ao princípio da dialeticidade - Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC - Não conhecimento - Precedentes - Insurgência ao critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e percentual, com base no art. 85, § 2o, do CPC - Não acolhimento - Sentença mantida - RECURSO a que SE CONHECE EM PARTE e, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO. Sem majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).